Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-06.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO NORTEADOR. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, critério adotado pelo magistrado.

2. Nos termos do art. 63 do Código Penal, considera-se reincidente o agente que praticar novo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida por ocasião do delito anterior. 2.1. Afasta-se a condenação utilizada equivocadamente para abalizar a reincidência, quando verificado que o trânsito em julgado para a defesa sequer ocorreu.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.